Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738594-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SERRA DOURADA AGRAVADO: MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. O Condomínio-agravante pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo. Assim, ao agravante-réu para que, em 5 dias, comprove, por documento idôneo, a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC e Súmula 481 do STJ, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora